Tribunal: CARF
Processo: 18471.003610/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.003610/2008-40
ACÓRDÃO
9202-011 202 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FERNANDA PATRYCIA DE GODOY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. BENEFICIÁRIOS INCLUÍDOS COMO DEPENDENTES
NA DIRPF. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua
Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento, devendo, entretanto, a
unidade de origem da RFB observar o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
5.422/DF por ocasião do cumprimento do presente acórdão.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Maurício Nogueira Righetti,
Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mário Hermes
Soares Campos, Guilherme Paes de Barros Geraldi (substituto convocado), Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, substituído pelo Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011 202 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.003610/2008-40
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 205/230) interposto pelo contribuinte contra
decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento que, por unanimidade,
deu provimento parcial ao recurso voluntário (fls. 162/169).
Na origem, cuidou-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF
referente ao exercício 2006 fruto de omissão de rendimentos recebidos a título de pensão
alimentícia decorrente de decisão judicial consubstanciado em auto de infração lavrado em
04/11/2008 (fls. 70/79). Termo de Verificação Fiscal a fls. 67/69.
Impugnação do lançamento a fls. 86/104.
Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ (fls.
109/118) julgou o lançamento procedente por unanimidade.
Recurso Voluntário a fls. 136/160.
Decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara (fls. 162/169), por unanimidade, deu-
lhe provimento parcial por meio do acórdão no 2401-009.031 assim ementado:
NORMAS CERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTORIDADE DEVIDAMENTE
DESIGNADA PARA O PROCEDIMENTO FISCAL. UNIDADE DA RECEITA FEDERAL
DISTINTA DO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 27.
É competente a Autoridade Fiscal vinculada a Delegacia da Receita Federal situada
em lugar diferente do domicílio do sujeito passivo, desde que devidamente
autorizada.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. BENEFICIÁRIOS INCLUÍDOS COMO DEPENDENTES NA
DIRPF. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua Declaração
de Ajuste Anual.
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF N° 147
Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física IRPF devido a título de carnê-leão,
quando cumulada com a multa de ofício.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF N° 02.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011 202 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.003610/2008-40
3
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula n° 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência. (Negritei)

Embargos de declaração opostos (fls. 182/189) e rejeitados (fls. 194/199).
Recurso Especial a fls. 205/230.
Despacho de Admissibilidade (fls. 265/268) deu-lhe seguimento para que fosse
reapreciada a matéria “IRPF – não opção por declaração em conjunto – dependente – soma dos
rendimentos ou glosa do dependente”.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões (fls. 270/274), pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se o acórdão
proferido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Regis Xavier Holanda, Relator
DO CONHECIMENTO
Da tempestividade
O recorrente tomou ciência do despacho de rejeição dos embargos em 15/03/2022
(AR à fl. 231) e já havia apresentado Recurso Especial tempestivamente em 23/12/2021 (fl. 203).
Da divergência de interpretação da legislação tributária
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “IRPF – não opção por declaração em conjunto – dependente – soma dos
rendimentos ou glosa do dependente”.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011 202 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.003610/2008-40
4
O recorrente indicou como paradigma o acórdão no 102-46.752 - o qual consta do
sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do recurso não havia sido reformado – assim
ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - Se a responsável pelo
menor beneficiário de pensão alimentícia não fez a opção pela declaração em
conjunto, deve-se glosar a dedução com dependente, pois a infração à legislação
tributária consiste na conduta em incluí-lo como tal.
(...)

O recorrente trouxe ainda à colação os seguintes trechos do despacho de
admissibilidade dos embargos de declaração do acórdão recorrido e do voto do acórdão
paradigma:
ACÓRDÃO RECORRIDO
DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nessa linha, entende-se que a Embargante parte da premissa equivocada de que,
por não ter assinalado a opção "em conjunto" em sua DIRPF, os rendimentos
recebidos por seus filhos não deveriam integrar a sua renda e não poderiam ser
somados automaticamente aos seus rendimentos.
No entanto, olvida-se a Embargante que ela optou por declarar seus filhos como
dependentes em sua declaração - beneficiando-se das deduções legais a eles
referentes -devendo, assim, frente a tal opção, incluir os rendimentos destes em
sua declaração, nos termos do § único do art. o artigo 5°, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (vigente a época).
Caso a Embargante não tivesse optado por declarar seus dependentes em sua
declaração - ou seja, tivesse declarado os dependentes em separado - poderia ela
ter feito declarações próprias para cada dependente, oferecendo à tributação
seus respectivos rendimentos em suas respectivas declarações, o que não
ocorreu.
(...)
ACÓRDÃO PARADIGMA
Quem declara dependente objetiva a redução da base de cálculo do imposto.
Quando o dependente aufere rendimento em montante superior à redução é
óbvio que não compensa fazer a declaração de ajuste anual em conjunto, pois o
que se exclui é menor do que se acrescenta, além do que se perde a faixa de
isenção da tabela progressiva anual a que cada contribuinte, individualmente, tem
direito. Assim, não é razoável admitir-se que a contribuinte pretendeu fazer a sua
declaração de rendimentos em conjunto com os seus filhos. Corroborando este
entendimento, constata-se que não se encontra assinalada tal opção nas
respectivas DIRPF.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011 202 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.003610/2008-40
5
Nos termos do artigo 112 do CTN a lei tributária que define infrações interpreta-
se de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação
legal do fato, à natureza ou às circunstâncias matérias do fato.
Então, parece-me evidente que a fiscalização deveria ter glosado as deduções
indevidas, ao invés de ter presumido que a contribuinte fez opção pela declaração
em conjunto com os seus filhos, até porque esta é a alternativa mais onerosa à
contribuinte. O lançamento tributário em exame estaria correto na hipótese da
contribuinte ter assinalado a opção da declaração em conjunto, circunstância que
configuraria omissão de rendimentos da pensão alimentícia dos filhos. Tal fato,
porém, não ocorreu. (...)
(Grifos da recorrente.)

O Despacho de Admissibilidade (fls. 265/268) assim concluiu:
Ambos os acórdãos recorrido e paradigma tratam de IRPF e julgam situação na
qual os contribuintes, sem ter marcado a opção “declaração em conjunto”,
declararam dependentes mas não ofereceram à tributação seus respectivos
rendimentos tributáveis. No acórdão recorrido, considerou-se que o
procedimento correto, diante de tal situação, é a inclusão dos rendimentos
tributáveis na declaração em apreço, enquanto que no acórdão paradigma
considerou-se que, diferentemente, o que se deve fazer é glosar as deduções do
dependente.
Nesse sentido, CONHEÇO do presente recurso especial.

DO MÉRITO
Do IRPF – não opção por declaração em conjunto – dependente – soma dos
rendimentos ou glosa do dependente
O art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001, que dispõe sobre
normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, traz a
seguinte disciplina:
Art. 38. (...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.

No presente caso, a recorrente fez opção pela declaração completa e declarou os
valor os valores de pensão alimentícia recebidos pelos filhos, seus dependentes, como
rendimentos isentos e não tributáveis.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011 202 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.003610/2008-40
6
Nesse sentido, o acórdão exarado pela DRJ bem consignou que “equivoca-se a
autuada ao entender que, por não ter apresentado declaração em conjunto, os rendimentos de
seus filhos, informados como seus dependentes (fls. 06), não podem ser somados aos seus para a
apuração do imposto de renda. Cumpre ressaltar que a inclusão de dependentes é uma opção
livremente exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos por eles devem
ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua Declaração
de Ajuste Anual, conforme estabelece o art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de
06/02/2001.”
Com efeito, como bem registro no despacho de admissibilidade dos embargos de
declaração, “a Embargante parte da premissa equivocada de que, por não ter assinalado a opção
"em conjunto" em sua DIRPF, os rendimentos recebidos por seus filhos não deveriam integrar a
sua renda e não poderiam ser somados automaticamente aos seus rendimentos.”
E segue:
No entanto, olvida-se a Embargante que ela optou por declarar seus filhos como
dependentes em sua declaração - beneficiando-se das deduções legais a eles
referentes -devendo, assim, frente a tal opção, incluir os rendimentos destes em
sua declaração, nos termos do § único do art. o artigo 5°, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (vigente a época).
Caso a Embargante não tivesse optado por declarar seus dependentes em sua
declaração - ou seja, tivesse declarado os dependentes em separado - poderia ela
ter feito declarações próprias para cada dependente, oferecendo à tributação
seus respectivos rendimentos em suas respectivas declarações, o que não
ocorreu.
(...)

Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.422/DF - da incidência do imposto
sobre a renda sobre valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia.
Entretanto, cumpre o registro de que em 23/06/2022 o STF, na ADI no 5422/DF,
decidiu pela inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre a renda sobre valores
percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia.
Transcrevo a ementa e o acórdão da presente ação de inconstitucionalidade:
Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento
de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e
direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título
de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de
acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. (Grifos no
original.)
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011 202 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.003610/2008-40
7
1. Consiste o IBDFAM em associação homogênea, só podendo a ele se associarem
pessoas físicas ou jurídicas, profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que
tenham conexão com o direito de família. Está presente, portanto, a pertinência
temática, em razão da correlação entre seus objetivos institucionais e o objeto da
ação direta de inconstitucionalidade.
2. Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de
procuração com poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar
dispositivo que não integre o complexo normativo questionado e da possibilidade
de se declarar, por arrastamento, a inconstitucionalidade de disposições
regulamentares e de outras disposições legais que possuam os mesmos vícios das
normas citadas na petição inicial, tendo com elas inequívoca ligação.
3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do imposto de
renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões
alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente,
de modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos
questionados apenas nas partes que tratam da aludida tributação. (Grifou-se.)
4. A materialidade do imposto de renda está conectada com a existência de
acréscimo patrimonial, aspecto presente nas ideias de renda e de proventos de
qualquer natureza.
5. Alimentos ou pensão alimentícia oriundos do direito de família não se
configuram como renda nem proventos de qualquer natureza do credor dos
alimentos, mas montante retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo
alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção desses valores pelo
alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da hipótese de
incidência do imposto. (Grifou-se.)
6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto Barroso, "[n]a maioria dos casos,
após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos filhos menores é concedida à
mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia acaba por
afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as mulheres. Além
de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus tributários
dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados justamente
para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente".
7. Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não
pode obstar o exercício de direitos fundamentais, de modo que "os valores
recebidos a título de pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de
seu provedor não podem integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de
violar-se a garantia ao mínimo existencial".
8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e Nunes
Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de
família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a
tabela progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011 202 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.003610/2008-40
8
possibilidade de o alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de
renda.
9. Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada
procedente, de modo a dar ao art. 3°, § 1°, da Lei n° 7.713/88, ao arts. 4° e 46 do
Anexo do Decreto n° 9.580/18 e aos arts. 3°, caput e § 1°; e 4° do Decreto-lei n°
1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
(Grifou-se.)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário de 27/5 a 3/6/22, na
conformidade da ata do julgamento e nos termos do voto do relator, Ministro
Dias Toffoli, por maioria de votos, vencidos parcialmente os Ministros Gilmar
Mendes, Edson Fachin e Nunes Marques, que conheciam em parte da ação e, no
mérito, julgavam-na parcialmente procedente, nos termos de seus votos, em
conhecer, em parte, da ação direta e, quanto à parte da qual conhecem, julgar
procedente o pedido formulado, de modo a dar ao art. 3°, § 1°, da Lei n° 7.713/88,
ao arts. 4° e 46 do Anexo do Decreto n° 9.580/18 e aos arts. 3°, caput e § 1°; e 4°
do Decreto-lei n° 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se
afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a titulo de alimentos ou de pensões
alimentícias.
Após terem sido rejeitados embargos opostos a tal acórdão, a ADIN 5422 transitou
em julgado em 07/11/2022 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4893325).
Desse modo, em que pese essa questão específica - incidência do imposto sobre a
renda sobre valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia - não ter sido
devolvido a julgamento por esta turma da CSRF, que possui cognição restrita às matérias objeto
de divergência jurisprudencial, mas por força da decisão da Suprema Corte em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, os valores recebidos pelos dependentes da recorrente a
título de pensão alimentícia devem ser, efetivamente, considerados rendimentos isentos ou não
tributáveis.
Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao presente recurso
especial do contribuinte, devendo, entretanto, a unidade de origem da RFB observar o decidido na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.422/DF por ocasião do cumprimento do presente
acórdão.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011 202 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.003610/2008-40
9

Fl. 297
DF CARF MF
Original